Tribunal: TJDFT
Processo: 0707363-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO CONSTATADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se existe contradição ou omissão no acórdão em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ainda que os honorários advocatícios sucumbenciais não tenham sido estabelecidos na sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido (art. 322 do CPC), é cabível fixar a verba honorária originalmente na esfera recursal, conforme o art. 85, caput e § 1o, do CPC, em razão da citação da parte ré para apresentar contrarrazões à apelação, do desprovimento do apelo e da confirmação do julgamento de improcedência.
4. Com base no art. 1.022, II, do CPC, a omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários de sucumbência deve ser suprida.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.